Tribunal: TCU
Processo: 010.588/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Outros instrumentos de transferências discricionárias 0 01/2012, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função CIENCIA E TECNOLOGIA, que teve como objeto Prestação de Serviços de recepção e secretariado. (no da TCE no sistema: 1496/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 7308/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, e no art. 54 da Resolução TCU 164/2003, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência do TCU, em autorizar a Secretaria de Controle Externo competente a retificar o Acórdão 9189/2024-TCU-Primeira Câmara , para fins de correção de inexatidão material, de acordo com os pareceres insertos às peças 201-203, nos seguintes termos: a) no subitem 9.2, onde se lê: "[...] o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados [...]" leia-se: "[...] o recolhimento da dívida aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados [...]" 1. Processo TC- Processo 010.588/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 026.235/2024-2 (SOLICITAÇÃO); Processo 024.948/2024-1 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Cidade Serviços e Mão de Obra Especializada Ltda. (26.414.755/0001-26), Francisco Vicente Prado Catunda (XXX.961.601-XX) e Leopoldo Gomes Muraro (XXX.804.091-XX) 1.3. Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.6. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.7. Representação legal: Bruno Ladeira Junqueira (OAB/MG 142.208), Nathaniel Victor Monteiro de Lima (OAB/DF 39.473), Kallyde Cavalcanti Macedo (OAB/MG 140.676), Leandro de Carvalho Souza (OAB/BA 38.629), Nayara Felix de Souza (OAB/MG 168.717), Diego Lima Silva (OAB/DF 59.783), Flávia Castelo de Moura Branco (OAB/DF 13.407), Rogério Telles Correia das Neves (OAB/SP 133.445), Leopoldo Gomes Muraro, Anna Dias Rodrigues (OAB/MG 131.159), Jorge Rodrigo Araújo Messias (OAB/DF 31.448), André Augusto Dantas Motta Amaral (OAB/MG 72.389), Igor Lins da Rocha Lourenço (OAB/DF 52.612) e outros 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. manter inalterados os demais itens do acórdão ora retificado.